Tribunal: TJES
Processo: 5000676-86.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000676-86.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000676-86.2023.8.08.0023

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO(A): REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI

JUÍZA SENTENCIANTE: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REVELIA DA AUTARQUIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA ALTERAÇÃO DE REGISTROS NO CADASTRO DE CONDUTORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração de trânsito e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, declarando a nulidade do auto de infração e determinando à autarquia de trânsito a abstenção de cobrança de multa, aplicação de penalidade de suspensão e retirada de registros decorrentes da infração.

A autarquia recorrente sustentou ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ser o órgão autuador da infração, bem como alegou incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e legalidade do procedimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas, com alegação de inovação recursal em razão da ausência de contestação e defesa da manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autarquia estadual de trânsito possui legitimidade passiva para figurar em demanda que objetiva a anulação de auto de infração e a alteração de registros no prontuário do condutor; (ii) saber se é admissível, em sede recursal, a rediscussão de matéria fática quando reconhecida a revelia da parte ré na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A autarquia estadual de trânsito é responsável pela gestão dos cadastros de veículos e condutores. Possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busca a alteração de registros administrativos, ainda que não tenha sido o órgão autuador da infração.

6. Reconhecida a revelia da parte ré na origem, opera-se a preclusão quanto à discussão da matéria fática. Não é admissível a apresentação, em sede recursal, de alegações que deveriam ter sido deduzidas em contestação.

7. Comprovada a ausência de notificação do processo administrativo que resultou na penalidade de suspensão do direito de dirigir, circunstância que compromete a validade do ato administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“11. O DETRAN possui legitimidade passiva para figurar em ação que objetiva a anulação de auto de infração e a alteração de registros no cadastro de condutores, ainda que não seja o órgão autuador da infração. 2. Reconhecida a revelia da parte ré, é vedada a rediscussão de matéria fática em sede recursal, em razão da preclusão.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 336, 344, 487, I, e 1.014; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, AC nº 0802469-34.2019.8.12.0026, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, objetivando a nulidade do auto de infração T545445175, que culminou no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2023-T24J8.

Instado a contestar a ação, o Requerido se quedou inerte, conforme comprova certidão de ID 17779355.

Em sentença (ID 17779358), o feito foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e com base no artigo 487, inciso I, do CPC resolvo o processo. Em tempo, ratifico os termos da decisão liminar proferida tornando-a definitiva;

Declaro nulo o auto de infração T545445175 e, consequentemente, determino que o requerido se abstenha de proceder com qualquer cobrança de multa ou aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir;

Determino, ainda, o requerido a retirar qualquer eventual anotação do procedimento ou auto de infração já considerado nulo nesta decisão.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95.”.

Em sede recursal (ID 17779359), o Detran/ES alegou sua ilegitimidade passiva por não ser o órgão autuador da infração objurgada e o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual. Defende a legalidade da expedição de notificação, bem como da ausência de nulidade nos atos administrativos ora impugnados.

Contrarrazões ao ID 17779363, alegando a inovação recursal em razão da ausência de contestação, defende a legitimidade da autarquia recorrente, bem como pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo.

Conheço parcialmente do recurso inominado interposto.

Explico: a análise recursal deve se restringir à matéria de ordem pública arguida (ilegitimidade passiva). No que tange às questões fáticas e de mérito propriamente dito (transferência de pontuação e responsabilidade pelo cometimento da infração), o recurso não merece conhecimento.

Isso porque, reconhecida a revelia da autarquia recorrente na origem (conforme despacho de ID 17779356), opera-se a preclusão quanto à discussão da matéria fática. É vedado ao réu revel suscitar, em sede recursal, questões que deveriam ter sido apresentadas em momento oportuno (contestação), sob pena de supressão de instância e inovação recursal, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não ocorreu no caso.

Passo à análise da parte conhecida do recurso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Afasto
a preliminar arguida pelo DETRAN/ES.

A autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da parte autora impacta diretamente a esfera de atribuições do Recorrente, justificando sua permanência na lide.

Do Mérito e da Preclusão

Ultrapassada a preliminar, quanto aos demais argumentos lançados pelo recorrente acerca da impossibilidade de reconhecer a nulidade do auto de infração que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir, estes não merecem conhecimento.

Como antecipado no juízo de admissibilidade, a revelia reconhecida torna preclusa a discussão sobre a matéria fática. O recurso inominado não pode servir de sucedâneo de contestação não apresentada no prazo legal. É vedado ao Recorrente, agora, buscar rediscutir fatos sobre os quais se calou no momento processual adequado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando que o autor/recorrido logrou êxito em demonstrar que não foi notificado da instauração do processo administrativo n°
T545445175, que culminou no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2023-T24J8.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, isento o pagamento de custas na forma da lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)